Tribunal: STF
Processo: AI 710200
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE
   TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL N. 836/97. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.